Tribunal: TJMT
Processo: 1003780-63.2019.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003780-63.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAQUIM DE SOUZA - CPF: 415.127.401-44 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– AUSÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em pagamento da diferença da indenização securitária quando a pretensão inicial foi previamente atendida na via administrativa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1003780-63.2019.8.11.0007

APELANTE: JOAQUIM DE SOUZA

APELADA: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOAQUIM DE SOUZA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT,
MM. Juiz Tibério de Lucena Batista
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada em face da
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial. Além disso, condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que o juízo a quo, ao fazer análise do laudo pericial, ignorou a correta porcentagem deferida e posteriormente aferiu valor errôneo e inferior, concluindo que não há nenhuma complementação a ser realizada a titulo de indenização.

Sustenta que restou comprovada as sequelas na perícia judicial, e, por consequência, seu direito ao recebimento da diferença, de modo que a sentença merece reforma.

Contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 79228995).

Dispensado do recolhimento do preparo, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte autora/recorrente.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOAQUIM DE SOUZA
, ora apelante,

ajuizou a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em desfavor da
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, o Magistrado julgou improcedente o pedido da inicial, sobrevindo o presente recurso.

Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora ajuizou ação indenizatória em desfavor da seguradora, ora apelada, em razão do acidente de trânsito ocorrido em
18/10/2017
, que lhe ocasionou
fratura óssea da tíbia do membro inferior direito,
postulando pelo pagamento da diferença da indenização do seguro obrigatório, em razão de sua invalidez.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, casuisticamente, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP, que escalona a indenização proporcionalmente ao grau da lesão sofrida.

A referida tabela prevê o “percentual da perda da capacidade” a ser indenizado às vítimas dos acidentes automobilísticos cobertos pelo Seguro DPVAT, e a sua aplicação consiste na seguinte sequência de atos:

1) análise da debilidade permanente da vítima do sinistro, que deverá estar exposta no laudo pericial realizado;

2) comparação desta invalidez com os tipos de debilidades previstos na tabela expedida pela SUSEP;

3) enquadramento da invalidez da vítima em algum item da tabela;

4) multiplicação da percentagem trazida no item enquadrado da aludida tabela pelo valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o valor previsto na Lei n. 11.945/2009 para este tipo de indenização.

Na hipótese, a perícia médica realizada (Id. 79228978) concluiu que o autor possui invalidez permanente, sendo o comprometimento de 25% pelo local da lesão (tornozelo direito) e 50% de perda da função da articulação.

R$ 13.500,00 x 25% x 50%

= R$ 1.687,50

TOTAL

=

R$ 1.687,50

Assim, é possível concluir que o valor da indenização securitária a ser paga ao apelado é de
R$ 1.687,50 (mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos),
o que já foi devidamente quitado pela seguradora, exatamente como apurado na perícia.

A propósito, trago à colação julgados deste E. Sodalício em casos semelhantes,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - CERCEAMENTO DE DEFESA - PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA - AVALIAÇÃO MÉDICA POR PROFISSIONAL HABILITADO - EFICÁCIA -

INVALIDEZ E EXTENSÃO DA LESÃO DEVIDAMENTE CONSTATADAS - PRELIMINAR AFASTADA –
INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 -

LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI
-

INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA – GRADUAÇÃO VERIFICADA – SÚMULA 474 DO STJ – CÁLCULO QUE ATENDEU AOS CRITÉRIOS EXIGIDOS – QUANRIA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO. Reveste-se de eficácia o laudo médico confeccionado por profissional habilitado que apurou a invalidez da vítima bem como o grau e a extensão de suas lesões, sendo desnecessária complementação da perícia.
A indenização do seguro DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação
, cujo valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase”.
(TJMT RAC 0000889-94.2016.8.11.0006 – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 19/10/2018)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INSURGIMENTO QUANTO AO CÁLCULO – INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA – LAUDO MÉDICO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP – READEQUAÇÃO DO CÁLCULO – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA INCAPACIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para o arbitramento do valor indenizatório, necessário se mostra que a lesão sofrida seja quantificada quanto ao grau da lesão, segundo a referida tabela. Quando a lesão sofrida pela vítima é parcial, deverá ser utilizada a tabela da SUSEP para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da indenização.
”
(N.U 0006748-41.2018.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 932, IV, DO CPC/2015 – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE E QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO ATESTADOS EM LAUDO MÉDICO – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O valor da indenização deve ser fixado proporcionalmente à extensão da lesão sofrida pela vítima, utilizando-se, para tanto, a tabela constante da Lei nº 11.945/2009, que gradua os percentuais devidos para a indenização securitária em conformidade com as lesões apresentadas pelas vítimas, e observado a quantificação do grau da lesão.
”
(N.U 0000347-33.2013.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Diante do trabalho adicional nesta instância, majoro a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15, cuja exigibilidade ficará suspensa pelo prazo legal, em virtude da parte recorrente litigar sob o pálio da justiça gratuita (art. 98, §3º, do mesmo
Códex
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021